Tribunal: TJSP
Processo: 1058633-22.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS PROMITENTES-COMPRADORES - INADIMPLEMENTO DAS RÉS CARACTERIZADO – DEMORA NA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO - RESCISÃO DO NEGÓCIO, COM CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUINDO A PARCELA RELATIVA AO SINAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS PROMITENTES-COMPRADORES - INADIMPLEMENTO DAS RÉS CARACTERIZADO – DEMORA NA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO - RESCISÃO DO NEGÓCIO, COM CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUINDO A PARCELA RELATIVA AO SINAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499471
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058633-22.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAQUITI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, são apelados MICHELLE
DAYANE DE OLIVEIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALESSANDRO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058633-22.2016.8.26.0100 -Voto no 31874-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1058633-22.2016.8.26.0100
Comarca : SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL CENTRAL
Juiz
: TOM ALEXANDRE BRANDÃO
Ação
: RESCISÃO CONTRATUAL
Apelante : ITAQUITI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA
Apelados: MICHELLE DAYANE DE OLIVEIRA FERREIRA e
OUTRO
VOTO No 31874
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO
CONTRATUAL - PRETENSÃO DEDUZIDA PELOS PROMITENTES-
COMPRADORES - INADIMPLEMENTO DAS RÉS CARACTERIZADO
DEMORA NA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A
APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO - RESCISÃO DO NEGÓCIO, COM
CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS,
INCLUINDO A PARCELA RELATIVA AO SINAL APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AÇÃO PROCEDENTE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulada com
restituição de valores, ajuizada por Michele Dayane de Oliveira
Ferreira e Alessandro Ferreira em face de Itaquiti Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda e RR Serviços Administrativos Ltda., que a
respeitável sentença de fls. 247/251, cujo relatório fica fazendo
parte integrante do presente, julgou procedente, declarando
rescindido o compromisso de compra e venda firmado entre as
partes e condenando as rés solidariamente a restituir integralmente
as parcelas pagas, inclusive “taxa de interveniência”, corrigidas pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do pagamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058633-22.2016.8.26.0100 -Voto no 31874-ASY
3
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da citação, além de arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária arbitrada em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a corré Itaquiti alegando, em suma,
que não cometeu qualquer ilícito, de forma que a culpa pela rescisão
do contrato deve ser imputada aos recorridos. Afirma que os
compradores foram cientificados expressamente e assumiram a
responsabilidade pela obtenção do financiamento, sendo que
regularmente convocados para firmar o contrato com a Caixa
Econômica Federal, não cumpriram a obrigação. Argumenta que a
restituição dos valores deve seguir os critérios constantes na
cláusula 7.6 do compromisso, até porque a mesma não foi
impugnada, excluída a quantia paga de sinal. Sustenta que os juros
devem incidir somente a partir do trânsito em julgado. Pede, ao
final, o provimento do recurso.
O recurso foi preparado e respondido às fls. 282/293.
É o relatório.
Em primeiro lugar, insta esclarecer que os contratos
firmados em compromissos de venda e compra de bem imóvel entre
consumidor e construtora, em regra, não permitem ao comprador a
discussão de suas cláusulas e condições e obriga o consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058633-22.2016.8.26.0100 -Voto no 31874-ASY
4
hipossuficiente, a concordar com o seu conteúdo, mesmo que
abusivo.
Daí a necessidade de atuação do Poder Judiciário no
sentido de afastar os abusos negociais perpetrados pelas
construtoras com o escopo de garantir o equilíbrio contratual.
Pois bem. A discussão acerca da possibilidade do
adquirente rescindir o contrato e reaver as quantias pagas é pacífica,
tanto que encontra respaldo nas Súmulas do Tribunal de Justiça de
São Paulo (Súmula 1) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula
543).
Da análise dos autos, constata-se que não se pode
atribuir aos compradores culpa pelo rompimento do compromisso
de compra e venda entabulado entre as partes.
Isto porque, os documentos de fls. 72/95 demonstram
que desde julho/2014 os autores vinham tentando informações sobre
o financiamento, em outubro/2014 foram informados que estava
prevista a assinatura naquele mesmo mês, o que não ocorreu,
continuando os autores insistindo com a apelante que, somente em
fevereiro/2016, passou a dar andamento ao financiamento, ocasião
em que exigiram que os recorridos assinassem declaração
assumindo a culpa pela demora no andamento do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058633-22.2016.8.26.0100 -Voto no 31874-ASY
5
financiamento e confissão de dívida.
E, embora realmente a responsabilidade pela obtenção
do financiamento fosse dos compradores, certo é que a apelante
deveria emitir os documentos necessários para a concretização do
financiamento, além do que a intermediadora indicada pela própria
apelante deveria adotar providências para o regular andamento do
financiamento, sendo que a prestação do serviço não foi realizada de
maneira adequada.
Desta forma, diante dos elementos constantes dos autos,
não há mesmo que se atribuir aos autores a culpa pela inexecução
do contrato, devendo ser reconhecido que a rescisão se deu por
iniciativa das vendedoras.
E, levando-se em consideração o inadimplemento das
alienantes, não resta duìvida que eì abusiva a claìusula que estabelece
a retenção de qualquer importância, deixando o consumidor em
situac aÞo de vulnerabilidade, justificando-se a rescisão do contrato e
a consequente devolução do valor desembolsado integralmente
atualizado, pois não é razoável que o comprador perca parte de seu
investimento, em razão da conduta culposa das vendedoras, que
foram, no mínimo, negligentes no atendimento prestado aos autores
e, portanto, devem arcar com todos os prejuízos decorrentes da
rescisão, inclusive o sinal pago, com a correção e juros da citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058633-22.2016.8.26.0100 -Voto no 31874-ASY
6
cuja incidência ocorre do trânsito em julgado apenas nos casos em
que não há culpa por parte da vendedora.
Nessa conformidade, não merece qualquer reparo a r.
sentença proferida, que fica mantida em todos os seus termos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15%
do valor da condenação.
E, para se evitar a oposição de embargos declaratórios
visando meramente ao prequestionamento, e para viabilizar o acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente
apreciadas por este julgador, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais
invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada,
devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator